Tribunal: STM
Processo: 7000431-87.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). OMISSÃO.

PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Apesar de a prescrição ter sido arguida apenas em memoriais, o Acordão embargado não foi

omisso e apreciou a questão de ordem pública, acolhendo e citando trecho do Parecer da PGJM

sobre assunto.

Considerando que o prazo prescricional estava suspenso, nos termos do artigo 125, § 4º, inciso

I, do CPM, desde 2 de dezembro de 2011, não ocorreu a alegada prescrição da pretensão

punitiva.

Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000431-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA ADVOGADOS: CAROLINA DE
ALMEIDA MORENO SERENO (OAB: RJ143852), MAURO FERNANDES DA SILVA (OAB:
RJ118927), CARLOS ALBERTO MONTECHIARI (OAB: RJ102276) E ALEIXO DA SILVA
NEVES SERENO NETO (OAB: RJ108264)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado, nos termos
do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:11:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e036ef9f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000431-87.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. CAROLINA DE ALMEIDA MORENO SERENO, MAURO FERNANDES DA SILVA, CARLOS
ALBERTO MONTECHIARI e ALEIXO DA SILVA NEVES SERENO NETO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Apesar de a prescrição ter sido arguida apenas em memoriais, o Acordão embargado não foi
omisso e apreciou a questão de ordem pública, acolhendo e citando trecho do Parecer da
PGJM sobre assunto.
Considerando que o prazo prescricional estava suspenso, nos termos do artigo 125, § 4º,
inciso I, do CPM, desde 2 de dezembro de 2011, não ocorreu a alegada prescrição da
pretensão punitiva.
Embargos rejeitados. Decisão unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, para manter
íntegro o Acórdão embargado.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa de CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA
contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000175-
86.2010.7.01.0401, julgado em Sessão de Julgamento Virtual do dia 13/5/2021, com o objetivo de sanar
suposta omissão quanto à prescrição da pretensão punitiva.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado (Evento 40, Arquivo 1 do RSE nº 0000175-86.2010.7.01.0401),
in verbis:

"EMENTA: MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA
DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os dados constantes no IPM são suficientes para ensejar a propositura da Ação
Penal.
2. O arquivamento prematuro de Inquérito Policial Militar que tem por objeto o
desvio de valores do erário, sem os devidos esclarecimentos de todas as
circunstâncias que envolveram o fato, viola o princípio da obrigatoriedade da ação
penal, conforme previsto no art. 30 do CPPM. 3. Nessa fase, deve prevalecer o
Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não
caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera probabilidade de procedência da
ação penal. Precedentes desta Corte Castrense."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:11:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e036ef9f

As Razões de Embargos (Evento 1) encontram-se vazadas nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...) após a publicação da pauta de julgamento do Recurso, o
Embargante/Denunciado protocolou nos autos manifestação em forma de
memoriais, trazendo uma síntese sobre os motivos pelos quais não merecia
prosperar a tese Ministerial e, ainda, apresentou questão de ordem que não foi
apreciada por este C. Tribunal quando do julgamento do Recurso: a ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva.
Tal como explicitado nos memoriais de evento 26, considerando que ainda não há
nos autos sentença definitiva, o marco inicial de contagem da prescrição é a data de
consumação do delito, nos termos do artigo 111 do CP.
Aliado a isso, consideramos que, em observância ao que dispõe o artigo 109 do CP e
o artigo 251 do CPM, o prazo prescricional seria de 12 anos.
Sendo assim, considerando a narrativa constante do Inquérito de que o suposto
crime teria sido cometido pelo Embargante entre dez/2003 e set/2005, tem-se
que há muito tempo se configurou a prescrição, melhor dizendo, desde
setembro de 2017!
Ainda que tal matéria não tenha sido abordada em sede de contrarrazões pelo
Embargante - já que, à época do protocolo da petição, ainda não havia se
configurado a prescrição -, por força do disposto no artigo 61 do CPP, trata-
se de matéria que deve ser apreciada de ofício por este Colegiado, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria
de ordem pública.
Apesar disso, observa-se que o acórdão embargado se manteve omisso quanto à
questão, não se pronunciando sobre a ocorrência da prescrição, residindo aí a
evidente omissão.
(...)"
Concluiu a Defesa, requerendo o "conhecimento e provimento dos presentes Embargos, a fim de que,
sanando-se a omissão apontada, seja reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
extinguindo-se, assim, a punibilidade do crime que é objeto de persecução nesses autos."

Por Despacho proferido em 22/6/2021, admiti os presentes Embargos (Evento 5).

Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
síntese (Evento 9), in verbis:

"Com efeito, como consabido, os Embargos de Declaração têm como objetividade
jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, depurando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas, que possam estar a maculá-la, ou cerceando-a, em se
tratando, como ora alegado pela combativa defesa, de possível omissão de questão
cuja apreciação e decisão, pelo Órgão Julgador, são obrigatórias.
Ocorre que, na contramão do que alega a aguerrida defesa, o Acórdão guerreado,
segundo o voto do Eminente Ministro-Relator, enfrentou e rechaçou a questão de
possível incidência da prescrição da pretensão (...).
Assim sendo, além de acolher explicitamente a manifestação da PGJM acerca da não
configuração in casu da prescrição da pretensão punitiva, o irreprovável Acórdão
hostilizado, consoante o Voto do Eminente Ministro-Relator é de clareza solar ao
consignar que a Exordial Acusatória atende em plenitude aos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78, do CPPM, motivo pelo qual, foi dado provimento ao
Recurso em Sentido Estrito Ministerial para recebimento da Denúncia, sendo
determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.
Como é curial sabença, o art. 78, do CPPM, elenca as hipóteses em que a denúncia
não será recebida pelo juiz, constando da alínea "c", in verbis: '[...] se já estiver
extinta a punibilidade [...]' (grifos nossos).
De outro giro, como também consabido, o art. 123, do Estatuto Repressivo
Castrense, ao dispor acerca da extinção da punibilidade, estabelece no inciso IV

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:11:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e036ef9f
que, in litteris: '[...] Art.123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela
prescrição; [...]' (grifos nossos).
Nesse diapasão, além de acolher o Parecer da PGJM que rechaça a incidência no
feito em exame da prescrição da pretensão punitiva, o Eminente Ministro-Relator
gizou que a Denúncia preenche os requisitos inerentes aos art. 77 e 78, do CPPM,
sendo certo, destarte, ter havido claro e inequívoco pronunciamento do Órgão
Julgador acerca da matéria suscitada pela defesa referente à evocada causa
extintiva de punibilidade.
(...)".

Ao final, requereu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a rejeição dos Embargos de Declaração com a
manutenção do Acórdão embargado, considerando que não se configurou qualquer omissão.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Alega a Defesa que houve omissão no Acórdão Embargado por não ter sido apreciada questão relacionada à
prescrição da pretensão punitiva.

Não tem razão a Defesa. Senão vejamos:

Inicialmente, deve ser ressaltado que a Defesa, no dia 7/5/2021, cinco dias antes do julgamento do Recurso
em Sentido Estrito, protocolou Petição requerendo a juntada de substabelecimento, com reserva, e de
MEMORIAIS.

Nos aludidos MEMORIAIS, o Defensor constituído faz alusão à prescrição.

Apesar de a prescrição ter sido referida apenas em MEMORIAIS, o Acórdão embargado (Evento 40 do RSE nº
0000175-86.2010.7.01.0401) não deixou de apreciar a questão de ordem pública, quando acolheu o Parecer
da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, citando trecho do
aludido documento, que foi adotado como suplemento para o voto, dele passando a fazer parte, como se vê
no seguinte trecho do Acórdão, in verbis:

"Também merece registro o mais recente Parecer da PGJM, subscrito pelo Dr.
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, cujos argumentos, a seguir transcritos,
também podem reforçar a fundamentação do presente voto, in verbis:
'(...)
Cabe consignar, por fim, não ter ocorrido, in casu, a prescrição da
pretensão punitiva, que se encontrava suspensa, nos termos do artigo
125, § 4º, inciso I, do Código Penal Militar, desde 2 de dezembro de 2011,
quando houve o sobrestamento do presente feito até o julgamento da
matéria de natureza civil correlata (evento 4).
Pelo exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
reiterando os pareceres anteriores, pelo prosseguimento e provimento da
vertente Recurso em Sentido Escrito, para reformando a Decisão recorrida,
receber a Denúncia oferecida pelo Parquet de piso, com a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. (...)'
Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade de conduta que, em
tese, configura crime militar, conclui-se que a Peça Vestibular atende aos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não se verificando, em preliminar análise, que
a conduta do Denunciado esteja coberta pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, sendo oportuno salientar que, ao longo da instrução
processual, caberá ao Parquet Castrense a busca por claros e indubitáveis
elementos comprobatórios constitutivos das imputações contidas na Inicial."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:11:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e036ef9f

Como se vê, não há qualquer omissão no Acórdão embargado.

Porém, para que não reste dúvida, cabe ressaltar que os fatos relatados na Denúncia ocorreram entre os
dias 28/5/2005 a 6/9/2005, antes, portanto, do advento da Lei nº 12.234/10, que alterou o limite mínimo do
prazo prescricional e excluiu a prescrição retroativa entre os marcos das datas do fato e do recebimento da
denúncia.

Considerando que a pena máxima cominada para o crime previsto no art. 251 do CPM é de 7 (sete) anos de
reclusão, o prazo prescricional, conforme o art. 125, inciso IV, do CPM, é de 12 (doze) anos.

Contudo, o prazo prescricional encontrava-se suspenso, nos termos do artigo 125, § 4º, inciso I, do CPM,
desde 2 de dezembro de 2011 (Acórdão que suspendeu o feito por litispendência) até 22/10/2020, quando
ocorreu o trânsito em julgado da Decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0029808-
66.2009.4.02.5101.

Ora, entre o dia 28/9/2005 e o dia 2/12/2011, data do Acórdão que sobrestou o feito, transcorreram 6 (seis)
anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias, restando, portanto, 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e
oito) dias, a partir de 22/10/2020 (trânsito em julgado da ação cível), para completar o prazo
prescricional previsto. Contudo, entre a data do trânsito em julgado da Apelação Cível nº 0029808-
66.2009.4.02.5101 até a data do julgamento do RSE nº 0000175-86.2010.7.01.0401, ocorrido no dia
13/5/2021, no qual, por maioria, o STM decidiu pelo recebimento da Denúncia, só transcorreram 6 (seis)
meses e 21 (vinte e u m) dias, não se verificando, portanto, a alegada prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado.